Tribunal: STF
Processo: AP 2371
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de RAFAEL RODRIGO ZARTH, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/9/2023).



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 20/1/2023, foi concedida a liberdade provisória a RAFAEL RODRIGO ZARTH, CPF 039.170.150-99, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 4.616, ID: af8776fb):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    Por meio de expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em 1º/12/2023, via malote digital, o 1ª Vara da Comarca de Venâncio Aires/RS noticiou noticiou que o réu descumpriu as medidas cautelares a ele impostas, tendo deixado de observar o recolhimento aos finais de semana em 11/11/2023, das 9h:42min às 15h:41min, e se ausentado da Comarca em 16/11/2023, das 8h:42min às 12h:21min (petição STF nº 134.090/2023).



    O Juízo fiscalizador das medidas cautelares designou audiência admonitória, para que o réu apresentasse justificativa, realizada em 28/11/2023, à qual o réu deixou de comparecer.



    Ao final do ato, determinou-se a remessa da ata de audiência, juntamente com documentos contendo capturas de tela de conversas pelo aplicativo de mensagens WhatsApp entre os servidores do órgão de monitoramento e o réu, ocorridas por ocasião das tentativas de contato realizadas imediatamente após a constatação das infrações às medidas cautelares.



    É o relatório. DECIDO.



    O réu RAFAL RODRIGO ZARTH está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro deste ano, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas, dentre as quais a proibição de se ausentar da Comarca e o recolhimento domiciliar aos finais de semana, que foram descumpridas pelo réu nos dias 11/11/2023 e 16/11/2023.



    Diante do fato, o Instituto Penal de Monitoramento Eletrônico do Estado do Paraná apurou o ocorrido. De acordo com os relatórios de incidente elaborados em decorrência das violações noticiadas, o réu não atendeu aos telefonemas feitos para os números de contato cadastrados no sistema, mas respondeu ao serviço de monitoramento quando feito contato via aplicativo de mensagens WhatsApp.



    Transcrevo a seguir as mensagens recebidas e as enviadas pelo réu, por ocasião da violação ocorrida no dia 11/11/2023.



    Servidor(a): Boa tarde!



    Servidor(a): RAFAEL RODRIGO ZARTH ligue para o monitoramento com urgência!



    Réu monitorado: Opa estou na minha tia



    Réu monitorado: Blz



    Réu monitorado: Não tenho nada pra falar com você tranquilo



    Réu monitorado: O que eu tinha pra fala eu falei



    Servidor(a): O sr. esta com tornozeleira?



    Réu monitorado: Sim



    Réu monitorado: Claro



    Servidor(a): Então ligue para o monitoramento pois nós temos que falar com o sr.



    Servidor(a): Atenda a ligação



    Servidor(a): Estou lhe orientando a retornar para casa imediatamente. São 12h 35min de sábado. O sr. está violando zonas desde as 09 horas da manhã. O sr. sabe que tem que permanecer em sua residência nos finais de semana e está violando todos os finais de semana referida restrição judicial e não está adiantando lhe orientar todos os finais de semana. Este print assim como relatório de sua violação será encaminhado ao juiz. Boa tarde.



    Réu monitorado: Você manda em mim não quem manda em mim é deus



    Réu monitorado: Entendeu



    Réu monitorado: Não dou autoridade sobre mim



    Réu monitorado: Não dou vcs a autoridade



    Réu monitorado: Vão prender os ministros do STF são chefes do comando vermelho



    Réu monitorado: Estão do lado da bandidagem aí vcs não vão né



    Réu monitorado: Aí vocês tem medo



    Réu monitorado: Senhores já avisei diversas vezes que preciso trabalhar também aos finais de semana! Não há lógica para cumprir essas restrições se não há processo que me atribui crime, pois não pratiquei nada de errado. Sou cidadão e trabalhador, vivo daquilo que ganho como meu suo. Portanto não tenho como me privar de trabalhar também aos fins de semana. Então tomem as providências necessárias para incluir essa informação aos controles que tiverem internamente, porque eu simplesmente preciso trabalhar para sobreviver! E se levarem a juízo esta questão veremos de que lado a razão está! Deus o abençoe



    Réu monitorado: Amo vocês bjsss



    Servidor(a): O relatório será encaminhado. Orientar o ao sr. que o sr. deve cumprir a decisão judicial é parte do nosso trabalho e estamos fazendo o nosso trabalho. Boa tarde!



    Réu monitorado: Faz o trabalho de vcs que eu faço a minha parte



    Réu monitorado: Blz



    Réu monitorado: Amo vcs beijos te amo



    Servidor(a): o sr. não irá atender o telefone?



    Réu monitorado: Atender pra que



    Servidor(a): O sr. está vendo que estamos tentando ligar e não atende! Será referido no relatório que o sr. não atende ligações. Boa tarde!



    Réu monitorado: O que eu tinha pra fala eu falei



    Servidor(a): Ok! Boa tarde!



    Réu monitorado: isso aí bjss te amo



    Réu monitorado: Amo vcs



    Réu monitorado: Bom trabalho



    Já no dia 16/11/2023, o réu apresentou a seguinte conduta:



    Servidor(a): RAFAEL RODRIGO ZARTH, ligue IMEDIATAMENTE para o monitoramento eletrônico!



    Servidor(a): O sr. Está violando sua zona de restrição!



    Está na cidade de Lageado - RS, sendo que o sr. mora na cidade de Venâncio Aires.



    Réu monitorado: Estou trabalhando bjss



    Réu monitorado: Um grande abraço



    Réu monitorado: Um beijo pra vcs



    Réu monitorado: Bom trabalho ai pra vcs



    Servidor(a): Boa tarde! Relatório de incidente por violação de zona (raio de 10 km) será encaminhado ao juiz. Se o sr. trabalha, solicite autorização ao juiz caso seu trabalho necessite ultrapassar o raio de 10 km.



    Servidor(a): Boa tarde!



    Réu monitorado: Blz te amo abraco e beijo pra vcs



    Réu monitorado: Te amo



    Observo, nesse contexto, que, além de descumprir as medidas cautelares a ele impostas por ocasião da concessão de liberdade provisória, o que, por si só, já constitui motivo suficiente para a decretação da sua prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP, o réu foi debochado e desrespeitoso com os servidores.



    A conduta do réu, que insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revela seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário em geral, pois sequer se deu ao trabalho de comparecer à audiência de justificação designada pelo Juízo de primeiro grau.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 3/5/2023, nos termos seguintes (et 10.820/DF, eDoc. 4.616, ID: af8776fb):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de RAFAEL RODRIGO ZARTH, CPF 039.170.150-99.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente